Tribunal: TJBA
Processo: 8006114-79.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006114-79.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAIME DA SILVA AMORIM

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
E §4º
,
DA

LEI N.º 11.343/2006.
INVASÃO DE DOMICÍLIO
E BUSCA PESSOAL
. FUNDADAS RAZÕES. DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Cuida-se de Apelação Criminal interposta pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou o réu
à pena

de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput e §4º, ambos da Lei nº. 11.343/06, em regime aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

II
- Consta da exordial que
,

no dia 2
/5/2022,
por volta das 16h30min,

o ora denunciado tinha em depósito
6 (seis) invólucros plásticos contendo cocaína, com massa bruta total de 13,47g (treze gramas e quarenta e sente centigramas), após ser flagrado pelos
prepostos da Polícia Civil
, que
realizavam um cumprimento de mandado e busca e apreensão, referente ao processo nº 8002941-47.2022.8.05.0146, no imóvel onde reside o ora denunciado e seu filho
.

II
I

-

Preliminarmente, o apelante
pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando não possuir renda suficiente para arcar com as custas processuais.
Contudo, é cediço ser a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentada no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.
Desta feita, nega-se conhecimento ao apelo neste quesito, deixando a aferição da situação financeira e econômica do requerente para o Juízo da Execução.

IV -
Preliminarmente, ainda, o apelante pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas, diante da alegação de ilegalidade da apreensão, em virtude do ingresso ao domicílio e da busca pessoal infundadas. Ocorre que esse pleito não merece prosperar. Sobretudo, diante da autorização judicial da entrada em domicílio, a partir do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão referente ao processo n.º 8002941-47.2022.8.05.0141.

Neste diapasão, mesmo que a entrada tenha sido provida de autorização judicial, observa-se que foram verificadas as fundadas razões,
posteriormente justificadas,
em consonância
com o entendimento do STJ.

V -

No mérito, o apelante pugna pela absolvição, sob a fundamentação de ausência de lastro probatório suficiente nos autos em epígrafe. Neste contexto, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo de Exame Pericial que foram apreendidos 6 (seis) porções de cocaína, com massa bruta total de 13,47g (treze gramas e quarenta e sete centigramas). Por conseguinte, com relação à autoria, está demonstrada a partir dos depoimentos das testemunhas.

V
I
-
Desta forma, não remanesce dúvida
,
pelo contexto da prisão (quantidade e forma de acondicionamento)
,
que as substâncias entorpecentes
destinavam-se
à mercancia. Assim, as condutas do acusado e todas as circunstâncias que a cercam afastam as dúvidas sobre os fatos ora em análise e findam por sedimentar a imputação narrada na peça inicial.

VI
I
-
Por todo o exposto, nega-se provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, em todos os termos, a sentença ora vergastada.

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO

AP Nº
800
6114-79.2022.8.05.0146

-

JUAZEIRO
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8
006114-79.2022.8.05.0146
, da Comarca de
Juazeiro/BA
, sendo
Apelante

JAIME DA SILVA AMORIM
e
Apelad
o o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER E JULGAR PELO
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator